Tribunal: TJDFT
Processo: 0722423-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. MÚTUOS BANCÁRIOS. ALEGAÇÃO DE ARDIL PERPETRADO POR TERCEIROS. TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. VEROSSIMILHANÇA. AUSÊNCIA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de suspensão liminar de descontos efetuados diretamente na conta corrente do agravante, decorrentes de mútuos bancários supostamente contratados mediante trama ardilosa perpetrada por terceiros.
2. Para que seja concedida a tutela antecipada de urgência, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, é necessária a presença de dois requisitos, a saber: a relevância dos fatos articulados na causa de pedir, revelada por sua verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2.1. Não demonstrados os referidos requisitos pelo agravante, deve ser mantida a decisão proferida pelo Juízo singular que indeferiu o requerimento de tutela antecipada.
3. Recurso conhecido e desprovido.